Tribunal: STF
Processo: RE 106933
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
ALÇADA REGIMENTAL.
PRESSUPOSTOS PARA CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INATENDIDOS.
SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO OS OBICES PREVISTOS NOS INCISOS IV, 'C' E
VIII, DO ART. 325 DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85, E NÃO TENDO SIDO ELES ULTRAPASSADOS PELA
OCORRENCIA DE ALGUMA DAS  HIPÓTESES DO 'CAPUT' DO MESMO ARTIGO
325, NÃO HÁ CABIMENTO PARA O EXTRAORDINÁRIO. EMBORA INVOCADO O ART.
153, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO, A FALTA DE SEU EXAME NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO IMPOSSIBILITA SEJA O ARGUMENTO CONSIDERADO, A TEOR DAS
SUMULAS 282 E 356-STF; E O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM QUE TAMBÉM
FUNDAMENTOU O RECORRENTE SEU RECURSO NÃO PODE IGUALMENTE SER
LEVADO EM CONTA FACE AO OBICE REGIMENTAL E POR NÃO TER DADO O
RECORRENTE PROSSEGUIMENTO A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA  DA QUESTÃO
FEDERAL. ADEMAIS, HAVERIA QUE SEREM ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ART. 322 DO RI/STF.